Tribunal: TJDFT
Processo: 0735402-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0735402-32.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CEZAR RODRIGO FEITOSA PICCOLO AGRAVADO: FERNANDO JOSE GRAMACCINI RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Cezar Rodrigo Feitosa Piccolo contra decisão do juízo da 21a Vara Cível de Brasília (Id 166357442 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento de sentença movido pelo agravante em face de Fernando José Gramaccini, processo n. 0720505-35.2019.8.07.0001, acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo executado para manter apenas a penhora de 10% do valor bloqueado em sua conta bancária. Em razões recursais (Id 50533313), o agravante requer, em resumo: a) Seja recebido o presente agravo recebido nos efeitos suspensivo e devolutivo para deferir o pedido liminar, para reformar a decisão que acolheu a impugnação, de modo a determinar que os valores penhorados, sejam repassados integralmente ao agravante; b) Que no mérito, seja conhecido e provido o presente agravado de instrumento, tornando esta decisão definitiva por julgamento final do presente agravo. Ao Id 50567756, constatando vício no recolhimento do preparo pelo agravante, que juntou aos autos a guia de custas desacompanhada do respectivo comprovante de pagamento, proferi despacho determinando o recolhimento em dobro do preparo no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento do recurso pela deserção. Ao Id 50610765, o agravante peticionou informando que recolheu o preparo um dia antes da interposição do recurso, mas que esqueceu de acostar aos autos o comprovante de pagamento. Ao Id 50613075, juntou o mencionado documento. Ao Id 51034541, o agravado apontou a ausência de recolhimento do preparo em dobro no prazo estipulado por esta relatoria. Defendeu, por seguinte, o não conhecimento do recurso pela deserção. É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. O agravo de instrumento não reúne condições para ultrapassar a barreira da admissibilidade, porque não preenchidos os requisitos necessários a seu conhecimento. Em juízo de prelibação, aquele destinado a aferir o atendimento dos pressupostos recursais intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal, inexistência de fatos impeditivos ou extintivos) e extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal), constato a deficiência do recurso, porque interposto sem o correspondente comprovante de preparo. No caso, a parte recorrente, quando da interposição do agravo de instrumento, juntou apenas a guia de recolhimento do preparo (Id 50533314), sem o respectivo comprovante de pagamento. Constatado o vício no recolhimento do preparo, com fundamento no art. 932, VIII e parágrafo único, o art. 1.007, § 4o e art. 1.017, § 1o, do CPC; e art. 87, XIV, XVI e § 1o, do RITJDFT, determinei, no despacho catalogado ao Id 50567756, que o agravante, no prazo de 5 dias, recolhesse em dobro o valor das custas recursais, sob pena de deserção. Não obstante, devidamente cientificado do teor do pronunciamento, o agravante restringiu-se a juntar o comprovante de pagamento atrelado à guia de recolhimento de preparo apresentada ao Id 50533314, datado de 24/8/2023 (Ids 50613075). Com efeito, tendo em vista que o despacho que conferiu ao agravante oportunidade para recolher em dobro a taxa judiciária foi publicado em 28/8/2023 (segunda-feira), o termo final do prazo foi dia 4/9/2023 (segunda-feira). Neste ínterim, todavia, o recorrente não demonstrou o recolhimento do preparo em dobro. É inegável que precluiu a faculdade de praticar o ato processual consubstanciado na demonstração do recolhimento do preparo recursal de forma dobrada. Ocorreu, portanto, a preclusão temporal (art. 223, caput, do CPC). Como consequência processual do comportamento inerte adotado pela parte agravante é medida impositiva o reconhecimento da deserção, uma vez que o preparo constitui requisito legal extrínseco, sem o qual o recurso deve ser inadmitido, conforme a exigência, inserta no art. 1.007, caput, do CPC, de o recorrente, no momento da interposição do recurso, comprovar o recolhimento do preparo recursal. Confira-se: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. Ademais, concedida oportunidade para o pagamento em dobro, mas não realizado a contento pela parte agravante, nada obstante o prazo concedido por esta relatoria para o fazer, implica o não conhecimento do recurso, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, literalmente: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.(...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Sobre o assunto, trago à colação o escólio de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery (NERY JR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 16. ed. p. 2.190; São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016.): Preparo. É um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade dos recursos e consiste no pagamento prévio das custas relativas ao processamento do recurso, incluídas as despesas de porte com a remessa e o retorno dos autos. A ausência ou irregularidade no preparo ocasiona o fenômeno da preclusão, fazendo com que deva ser aplicada ao recorrente a pena de deserção, que impede o conhecimento do recurso. (grifos nossos) A seguir, sobre essa questão, julgado extraído da e. 1a Turma Cível deste c. Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CIVIL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. INTIMAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. O recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, diante da ausência do preparo. Sem a comprovação ou deferimento de gratuidade de justiça, o processamento do recurso exigia o pagamento do preparo, o que não foi realizado. 2. O art. 1.007, "caput", do Código de Processo Civil determina a obrigatoriedade de comprovação do pagamento do preparo no ato de interposição do recurso. Nos termos do § 4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil, caso o recorrente não comprove, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. 3. O preparo é um pressuposto objetivo essencial à admissibilidade do recurso, que deve acompanhar a peça processual, sob pena de deserção. 4. O recurso foi interposto desacompanhado das custas recursais. Devidamente intimados, os apelantes deixaram transcorrer o prazo sem manifestação. Não demonstrado o recolhimento do preparo, reputa-se deserto o recurso. 4. Recurso não conhecido. (Acórdão 1183608, 07070845820188070018, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 9/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) No mesmo sentido, colaciono jurisprudência do c. STJ: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PREPARO. FALTA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS. PROVIMENTO NEGADO. 1. A eg. Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a ausência dos comprovantes de pagamento vinculados às guias de recolhimento das custas judiciais e ao porte de remessa e retorno do recurso especial macula a regularidade do preparo recursal, ensejando a sua deserção. Precedentes. 2. Na hipótese dos autos, considerando a ausência do respectivo comprovante de pagamento das custas, mesmo após intimação da recorrente para sanar o vício, nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil de 2015, impõe-se o reconhecimento da deserção do recurso especial. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1688792/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 09/02/2018) (grifos nossos) O preparo constitui, portanto, pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso. A não observância dessa formalidade processual pela parte agravante, apesar da oportunidade para sanação do defeito verificado na interposição do recurso sem a necessária comprovação do preparo, implica a deserção, consoante a norma posta no citado art. 1.007 do CPC. Ante o exposto, com arrimo no art. 932, III c/c art. 1.007, do CPC, e art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente inadmissível, porque deserto. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo a quo. Oficie-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos como de praxe. Brasília, 11 de setembro de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora